Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-15.2020.8.11.0049
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-15.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GEICIVALDO INOCENCIO COSTA - CPF: 623.691.301-30 (APELANTE), LUIZ JULIANO GASPARIN BARROS - CPF: 041.040.079-35 (ADVOGADO), MIGUEL ARCADIO RIGON CAIRES - CPF: 088.430.359-40 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA GARLET - CPF: 088.713.469-63 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FARAH KALLUF - CPF: 008.588.619-09 (ADVOGADO), PAULO AFONSO SOARES JUNIOR - CPF: 070.388.506-52 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MENDES DAS NEVES COSTA - CPF: 007.248.431-40 (APELANTE), GEICIANE MENDES COSTA - CPF: 063.893.591-10 (APELANTE), BEATRIZ MENEZES COSTA FREITAS - CPF: 049.455.521-18 (APELANTE), LORRAINE MENDES COSTA - CPF: 064.154.021-37 (APELANTE), RAYANE MENDES COSTA - CPF: 064.154.091-40 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MENDES DAS NEVES COSTA - CPF: 007.248.431-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEICIANE MENDES COSTA - CPF: 063.893.591-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BEATRIZ MENEZES COSTA FREITAS - CPF: 049.455.521-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORRAINE MENDES COSTA - CPF: 064.154.021-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAYANE MENDES COSTA - CPF: 064.154.091-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização. Promessa Verbal De Contemplação Em Consórcio. Cerceamento De Defesa. Sentença Anulada.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Herdeiros de consumidor falecido apelam da sentença
de
improced
ência do
pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de promessa de contemplação imediata em consórcio para aquisição de caminhão, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a nulidade da sentença por falta de imparcialidade do
M
agistrado prolator; (
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento tácito de prova oral requerida.

III. Razões de decidir

3. Afastamento do
J
uiz por decisão administrativa do CNJ não acarreta, por si só, nulidade das decisões anteriormente proferidas, especialmente quando ratificadas p
elo Julgador
substituto.

4. Configura cerceamento de defesa o indeferimento tácito de prova testemunhal destinada a comprovar alegação de vício de
consentimento decorrente de tratativas pré-contratuais, quando a controvérsia envolve matéria fática relevante.

5. O falecimento do autor não impede a produção de prova indireta por terceiros, sendo assegurado aos herdeiros o direito de demonstrar o vício alegado.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova oral requerida para demonstrar vício de consentimento, quando a controvérsia envolve promessa verbal pré-contratual não refletida nos autos"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 5º, 369, 370 e 372.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 5003789-35.2023.8.13.0241.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1001257-15
.20
2
0
.8.11.00
4
9

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de
Geicivaldo

Inocênio
Costa
,
substituído pelo
s
herdeiros, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
de I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
ajuizada
em face d
a
Cooperativa Mista Roma Ltda
.

O Juiz de primeiro grau
afastou
o
vício de consentimento
(erro)
,
e
considero
u
válida a contratação
do consórcio
sem garant
i
a de cotas contempladas
.

Ao final, c
o
mpeliu
o

Apelante a arcar
as custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
o Apelante
suscitou questão de ordem ante o afastamento do Juiz prolator da sentença – Ivan L
úcio Amarante – por decisão d
o
Corregedor do Conselho Nacional de Justiça
,
em 12/10/2024
.

Afirmou que a
sentença

não est
á
acobertada pela imparcialidade jurisdicional e, por isso, opôs Embargos de Declaração que foram analisados p
elo

Juiz
sucessor

e rejeitados
.

Pediu a nulidade da sentença por ter sido prolatada por
J
uiz imparcial.

Caso supera
da a questão de ordem, a
rguiu
como
matéria
preliminar
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Asseverou
que o julgamento
antecipado
da lide
, com a dispensa
de
outras
prova
s
, em especial a
oral
destinada a

apura
r a
veracidade da promessa
de contemplação imediata
,
compromete
u
o contraditório
.

No mérito,
o Apelante a
legou ter sido induzido a erro ao contratar consórcio sob promessa de contemplação imediata, feita por representantes da
Apelada
.

Afirmou
que a
suposta oferta envolvia lance embutido que garantiria contemplação na primeira assembleia, o que não ocorreu.

A
legou
ter sido
instruído a não mencionar a promessa na gravação pós-venda, o que compromete
u
as evidências.

Com base nesses argumentos, pediu a reforma da sentença
, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos, de maneira a restituir os valores pago
s
imediat
amente
, e não a
pós
o
encerramento
do grupo
,
além de
ser indenizado por danos morais.

Contrarrazões anexadas no ID 279222497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Geicivaldo

Inocênio
Costa

(
substituído pelos herdeiros
)
,
ajuizou
a Ação de I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais
em face d
a
Cooperativa Mista Roma Ltda
.

(sucessora da
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo
) ao argumento de que
buscava adquirir caminhão para trabalho autônomo e, ao ver anúncio virtual, foi atraído por proposta da
Apelada
, que prometia contemplação imediata em consórcio
,
mediante lance embutido.

Com base nessa promessa,
em
22 e
24/07/2019,
ingressou em
0
3
(
três
)
grupos de consórcio
administrados pela
Consorfacil
Serviços Adm.
Eireli
, sendo: (i)
n. 10010513
que previa crédito de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais)
,

(
ii
)
n. 10010
322
com crédito de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
e (
iii
) n. 10010326 com crédito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

O Apelante
juntou comprovante de pagamento de

01 (
um
)
boleto
de R$

14.026,55 (quatorzes mil e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
02 (dois) boletos
de R$ 21.039,82
(vinte e um mil e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), além de transfer
ência na
quantia de R$
28.
214,70
(
vinte e oito
mil e
duzentos e
quatorze
reais e
setenta
centavos) diretamente para a conta da Apelada
, totalizando o investimento de R$ 84.320,89 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)
- ID
279222428
.

A despeito de quitado
s
os boletos
,
não foi contemplado
na primeira Assembleia Ordinária
realizada em 15/08/2019
.

A
firmou que, a
o
buscar e
sclarecimentos, recebeu respostas evasivas.
Inconformado
e sentindo-se enganado, o Apelante r
equereu o cancelamento dos contratos
, fundado em vício de consentimento (erro)
.

Além disso,
requere
u
a

devolução integral
e imediata
dos valores pagos
,
que indicou ser
na quantia de
R$ 143.638,50
(cento e quarenta e três mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos
)
, além de
indenização por danos morais
.

Citada, a C
ooperativa
Apelada
negou a existência de qualquer garantia de contemplação imediata
.

Disse que a
contratação se deu em duas etapas
, sendo
:

primeira
,
proposta de adesão e
,
segunda
,
a
confirmação por ligação telefônica, gravada, com o próprio
Apelante
, que
ratifico
u
não
ter
receb
ido
promessa de contemplação imediata
,
com
a
ci
ência
de que ocorre
ria

somente
por sorteio ou lance
.

Somado a isso, afirmou que o Apelante
leu e assinou todos os documentos,
em
especial
os que alerta
va
m sobre a inexistência de promessa de
ganho imediat
o.

C
omo prova
do fato extintivo, a Cooperativa
juntou o contrato assinado e o áudio
de
confirm
ação
.

O Apelante faleceu em

16/07/2021 (Certidão de Óbito no ID 279222463).

Apresentada a réplica,
reiterou
-se
o vício de consentimento
e propaganda enganosa.

Logo em seguida,
foi realizada audiência de tentativa de
solução consensual do conflito.

Diante da
frustração do ato
conciliatório,

a fase instrutória

foi encerrada com a d
ispens
a de
dilação probatória
.

O Juiz
prolat
o
r
d
a sentença
con
clui
u que os
contrato
s

de consórcio

aderidos pelo Apelante
não
tem
previsão de
crédito
contemplad
o
,
nem promessa de contemplação imediata.

Fundamentou que,
na gravação de voz juntada
pela Apelada
,
o Apelante
declarou
ciência sobre a inexistência de garantia de contemplação
, e não contraditou tal evidência no momento oportuno
, motivo pelo qual

considerou n
ão demonstrado
o
vício de consentimento,
má-fé ou
a
publicidade enganosa.

Relativamente ao pedido de restituição imediata dos valores pago
s
, expôs que c
onforme a Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), o consorciado desistente
tem direito ao reembolso dos valores,
condicionad
o
às regras contratuais e à contemplação por sorteio ou lance.

Por isso, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios (material e moral)
e impôs ao consumidor o ônus
da
sucumbência.

Registr
o
que o Apelante opôs recurso integrativo, que foram analisados e, no mérito, rejeitados pelo sucessor
do Juiz
que prolatou a sentença
(
Ivan Lúcio Amarante
)
.

Inconformado, o
Apelante

recorreu.

De proêmio, suscitou questão de ordem em
virtude de
o
M
agistrado prolator da sentença ter sido afastado, por decisão do Conselho Nacional de Justiça,
para apuração da suspeita
de
conduta jurisdicional improba. Pediu a nulidade do ato sentencial ao fundamento de que a decisão
carece
de imparcialidade.

A
rguiu preliminar de cerceamento de defesa
,
assegurou ter sido

instruído a omitir a promessa
de contemplação garantida
na gravação de
reconhecimento
contratual
,
feita pela
c
entral
de atendimento
da administradora
,

e não teve chance de comprovar tal assertiva.

No mérito, d
evolveu toda a matéria para o segundo grau de revisão. N
arrou ter sido induzido
a erro
por prepostos da
Apelada
e
aderi
u
a
0
3
(
três
)
grupos de consórcio
,

mediante
a promessa de contemplação garantida na primeira assembleia
.

-
Questão de ordem
:

Neste caso, a sentença
atacada
foi proferida pelo
J
uiz
Ivan Lúcio Amarante em 08/10/2024
, afastado das suas funções
a partir de
23/10/2024 por
decisão liminar do
C
orregedor
N
acional de Justiça,
M
inistro Mauro Campbell Marques, ratificada pelo plenário do C
NJ
.

Segundo o Ministro Relator, o PAD – Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado para
investigação mais aprofundad
a

de suposto
envolvimento em esquema
que sugere o

recebimento de benefícios ilícitos,
e
face as
suspeitas sobre a lisura de decisões judiciais proferidas.

Ocorre que não há decisão do
C
orregedor
N
acional da Justiça
determinando o cancelamento de decisões ou outra providência que influencie
n
o trâmite de processos em que o
J
uiz
Ivan Lúcio Amarante
atuou
, e tampouco é de conhecimento público a quais processos se refere
a investigação
.

Com isso, é evidente que o
fato de
ter sido instaurado procedimento disciplinar, por si só, não implica nulidade absoluta
das decisões prolatadas
, sobretudo porque o sucessor do
M
agistrado afastado
apreciou
os Embargos Declaratórios
e c
onfirmou a sentença recorrida
.

Logo, sem mais delongas, não procede a questão de ordem.

-
Preliminar de Nulidade – Cerceamento de Defesa
.

Conforme
a
dinâmica processual deste caso, realizada a audiência de tentativa de con
ciliação
,
o
J
uiz
proferiu sentença sem
oportuniz
ar
às partes a pretensão probatória mediante justificativa e viabilidade.

A
o fundamentar
o ato sentencial
,
o Julgador
singular
considerou
que
o
processo est
a
v
a
suficientemente instruído
com as provas documentais,
notadamente
o contrato de adesão e a gravação da ligação pós-venda em que o próprio
Apelante (em vida)
reconhece
u
a natureza do contrato firmado
e a inexistência de qualquer garantia de contemplação imediata.

Com isso, rejeitou a alegação de vício de consentimento.

Ocorre que, desde a petição inicial, a parte
Apelante

pleiteou expressamente a produção de provas testemunhais e outras admitidas em direito para demonstrar a existência d
a
promessa verbal de contemplação imediata
,
feita antes da formalização contratual, a qual teria viciado o
consentimento
manifes
tado.

Com efeito, o
indeferimento tácito dessa prova, em decisão que julgou o mérito de forma antecipada, configura violação ao contraditório e à ampla defesa,
em especial q
uando se considera que a controvérsia repousa sobre alegações factuais complexas, dependentes da apuração da real dinâmica das tratativas pré-contratuais.

É remansosa a jurisprudência no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática e pedido de produção de provas
, conforme julgado
abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE MATÉRIA FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
Havendo controvérsia sobre matéria fática, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando não oportunizada a produção da prova necessária à comprovação das alegações
.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50037893520238130241
, Relator.: Des(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)
.

No caso, o Apelante não negou a assinatura dos contratos, muito menos que recebeu ligação d
e prepostos da Apelada. O que questiona é que foi orientado a
omitir a informação de que não haveria contemplação garantida
quando
recebesse a lig
a
ção,
e não teve chance de provar o alegado.

A
rejeição sumária do pedido de produção de prova oral, mesmo diante da controvérsia sobre promessa verbal não refletida no contrato, impede o adequado exercício do direito à prova e a formação válida do convencimento judicial.

A
demais, a
rgumenta-se
, por parte da Apelada,
que o falecimento do consumidor prejudicaria a utilidade da produção de prova oral. Contudo, esse óbice não se sustenta à luz do direito processual moderno, que reconhece a possibilidade de comprovação indireta de fatos jurídicos controvertidos.

A prova testemunhal, em especial, não depende da presença física do falecido para ser produzida, pois poderá ser prestada por terceiros que presenciaram ou participaram das tratativas negociais
, como por exemplo,
familiares, prepostos da cooperativa, testemunhas das negociações,
ou os
interlocutores das chamadas.

Além disso, a alegação de dolo ou erro na fase pré-contratual pode ser investigada mediante outros meios, como a oitiva de funcionários da cooperativa, análise de registros de chamadas, contratos similares, práticas recorrentes da empresa, dentre outros elementos indiciários admitidos em direito.

Repito,
o falecimento do
contratante
não extingue o direito à prova, tampouco exime o Judiciário de oportunizar aos sucessores meios adequados de demonstrar o alegado vício de consentimento, sob pena de ofensa aos princípios da verdade real, do devido processo legal e do acesso à justiça.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A supressão da fase instrutória, sem qualquer fundamentação quanto à sua desnecessidade e diante de pedido expresso da parte, configura vício insanável.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
, acolho a preliminar de nulidade, de conseguinte,
anulo
a sentença
, d
etermin
o
o retorno dos
autos para
reabertura da fase instrutória, com regular instrução probatória
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais em virtude da reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025